Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei.
2. Sendo o réu multirreincidente, com 5 (cinco) condenações transitadas em julgado em datas anteriores ao fato apurado nos presentes autos, não alcançadas pelo período depurador, afigura-se inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária.